Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014375-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), V. G. D. S. B. - CPF: 085.012.991-54 (AGRAVANTE), MARLI DA SILVA PINTO - CPF: 007.180.971-65 (AGRAVANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), VALDIMUS VALDEMIRO BACKES - CPF: 048.916.149-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), MARLI DA SILVA PINTO - CPF: 007.180.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI VALDEMAR HERMANN BACKES - CPF: 021.878.261-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ÚNICO HERDEIRO DESCENDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 617 DO CPC. LEGITIMIDADE. OMISSÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CONCESSÃO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remoção do inventariante, arguido por herdeiro descendente sob alegação de ocultação de bens e de administração lesiva ao espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se há legitimidade na nomeação do agravado como inventariante, à luz da ordem preferencial do art. 617 do CPC, considerando-se a ausência de vínculo de parentesco próximo e as alegações de omissão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 617 do CPC dispõe sobre a ordem de preferência na nomeação de inventariante, priorizando herdeiros diretos sobre ascendentes ou terceiros, salvo motivo justificado para alterar essa ordem.

4. Constatou-se a probabilidade do direito do agravante e o risco de dano irreparável com a continuidade do agravado na função, em razão da suposta omissão de bens do espólio, cabendo a destituição para resguardar o interesse do único herdeiro.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido para remover o agravado da inventariança e nomear o agravante para o cargo.

Tese de julgamento:
"A nomeação de inventariante deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo art. 617 do CPC, sendo cabível a destituição daquele que oculta bens do espólio, especialmente em favor do único herdeiro descendente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno com pedido de liminar interposto por
V. G. D. S. B
, representado por sua genitora
MARLI DA SILVA PINTO
,

contra a decisão de ID 138182120, proferida no Incidente de Remoção de Inventariante nº 1000513-35.2023.8.11.0107, que move em desfavor de
VALDIMUS VALDEMIRO BACKES.

Nos autos de origem, trata-se de Incidente de Remoção de Inventariante, no qual o Agravante afirma ser herdeiro legítimo do
de cujus
e busca destituir o Agravado da função de inventariante nos autos de nº 1000018-88.2023.8.11.0107.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos cautelares de destituição do inventariante e o levantamento de bens deixados pelo falecido, sob o argumento de que a inicial restou desacompanhada de elementos de convicção para comprovar suas alegações.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Agravado realizou a venda de produtos oriundos da propriedade rural que pertencia ao falecido, sob o argumento de que ambos trabalhavam em parceria, sem, contudo, apresentar provas nos autos.

Alega que ingressou com incidente de remoção de inventariante, visto que o Agravado omitiu a existência de bens nas primeiras declarações prestadas nos autos do Inventário e se apropria dos bens e frutos do espólio, sem realizar o repasse ao Herdeiro/Agravante.

Aduz que não possui qualquer acesso ao patrimônio que lhe cabe, sendo que a administração dos bens está sendo feita pelo Agravado.

Requer a concessão de efeito suspensivo para a imediata remoção do Agravado da função de inventariante, diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No mérito, requer a nomeação do Agravante, representado por sua genitora, como inventariante do espólio, bem como a intimação da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para apresentarem, respectivamente, as declarações de imposto de renda e as notas fiscais emitidas em nome do
de cujus
nos últimos cinco anos.

A liminar foi indeferida, conforme ID 218291669.

O Agravante interpôs Agravo Interno sob a Decisão de ID. 218291669, pugnando por sua reforma.

O Agravado foi intimado (ID 218594682 e ID 219319151), mas não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 225047699), bem como ao Agravo Interno (ID 225051151).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024